Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-13.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003040-13.2025.8.11.0002

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 271.664.731-34 (APELANTE), MAIKOL WEBER MANSOUR - CPF: 008.131.302-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO

NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELA PASSAGEIRA IDOSA POR MOTIVO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor da passagem aérea cancelada, com retenção de 5% a título de multa compensatória, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa da companhia aérea em reembolsar a passagem, diante de cancelamento por motivo de saúde de passageira idosa, configura mero inadimplemento contratual ou se caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

4. A recusa em reembolsar o valor da passagem aérea caracteriza mero descumprimento contratual, o que, por si só, não gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual, ainda que reprovável, constitui mero descumprimento de obrigação, não configurando dano moral indenizável. 2. A indenização por dano moral exige prova de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo em hipóteses de mero aborrecimento contratual.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luiz
Antonio
de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou a ação parcialmente procedente.

Na origem, o autor adquiriu, por intermédio da Decolar, uma passagem aérea para sua tia
Waldetth
Oliveira, de 77 anos, em voo operado pela Azul, com saída de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT em 09/10/2024. A passageira, contudo, foi internada de 03/10/2024 a 08/10/2024, submetida a exames e cirurgia geral, razão pela qual o autor solicitou o cancelamento e reembolso da passagem. O pedido foi recusado pela Azul, tendo a Decolar realizado apenas reembolso parcial no valor de R$ 46,48.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando as rés, de forma solidária, à restituição do valor da passagem com retenção de 5% a título de multa compensatória, nos termos do art. 740, §3º, do Código Civil. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, ao fundamento de que a situação não ultrapassou mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que o tempo e o esforço despendidos para resolver a questão, incluindo coleta de documentos, contatos com as empresas e a necessidade de recorrer ao Judiciário, caracterizam desvio produtivo do consumidor, ensejando angústia e frustração que superam o mero contratempo.

Foram apresentadas contrarrazões pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável diante da recusa da companhia aérea em reembolsar o valor de passagem cancelada por motivo de saúde de passageira idosa.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da empresa. Nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, o reembolso integral é devido quando a alteração contratual decorre do transportador ou em hipóteses de caso fortuito/força maior. Para desistências do passageiro, admite-se retenção de até 5% sobre o valor da passagem, desde que assegurada opção clara ao consumidor (
arts
. 3º, 5º, II, 9º e 12, §1º).

A recusa em reembolsar, mesmo diante de impedimento de saúde comprovado e comunicado com antecedência, configura conduta abusiva violando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 740, §3º, do Código Civil, que limita a retenção a título de multa compensatória ao percentual de 5%.

Assim, correta a sentença que reconheceu a abusividade e determinou a reparação do dano material, condenando as rés à devolução do valor da passagem com a retenção limitada a 5% a título de multa compensatória, nos termos do art. 740, §3º, do Código Civil, sendo abusiva a recusa em proceder a tal restituição.

Contudo, verifica-se que a situação, não se trata de mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, mas de conduta que impôs ao consumidor e à passageira idosa desgaste emocional, incerteza e violação da boa-fé objetiva. A negativa da companhia aérea, em contexto de vulnerabilidade da consumidora, ultrapassa o plano patrimonial, afetando a dignidade do passageiro.

Não se pode considerar como simples aborrecimento cotidiano a conduta da companhia aérea que, mesmo diante de comprovado impedimento de saúde de uma passageira idosa, situação que exige especial atenção e sensibilidade, resistiu injustificadamente em proceder ao reembolso nos termos da lei, retendo indevidamente a integralidade do valor até determinação judicial, em flagrante desrespeito às normas regulatórias do setor aéreo e aos direitos do consumidor.

A propósito:

"[...] 2. A recusa indevida ao reembolso por período superior ao estabelecido em lei configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1000912-03.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).”

Nesse contexto, reconhecido o dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve atender à sua dupla função: compensatória, para mitigar o sofrimento e o desgaste da vítima, e pedagógica, para desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

Considerando a capacidade econômica da apelada e a gravidade de sua conduta, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tal montante se revela razoável e proporcional, suficiente para reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

O autor/apelante pretende obter a condenação das empresas apeladas ao pagamento de danos morais decorrentes da recusa da companhia aérea em reembolsar-lhe o valor de passagem, a qual afirma ter comprado para sua tia (idosa), mas que teve que cancelar por motivo de saúde.

No caso dos autos, a situação apresentada configura mero descumprimento contratual e, por conseguinte, não gera danos morais, que nesta situação não são presumidos, precisam estar comprovados, e essa obrigação era da autora/apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização
.”
(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82 .2011.8.26.0564, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019). (Sem destaque no original).

Dessa Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PACOTE TURBO JOGOS E INTERNET EM DUPLICIDADE – CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – PAGAMENTOS REALIZADOS – ARTIGO 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a contratação e a efetiva utilização dos serviços lançados nas faturas, as cobranças são indevidas e os respectivos pagamentos ensejam a sua devolução. Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (
AgInt
no REsp 1433215/SC).
O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar
. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0010674-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022). (Sem descumprimento contratual).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Adiro ao voto do
1º Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025